Tribunal: TJSP
Processo: 1011485-84.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESÍDIA NO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL QUE RESULTOU EM EVENTO-MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Presença do nexo de causalidade entre o "eventus damni" e o comportamento negativo (omissão) dos agentes públicos que não tomaram nenhuma providência no sentido de descobrir a causa das dores relatadas pela vítima, mas que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESÍDIA NO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL QUE RESULTOU EM EVENTO-MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Presença do nexo de causalidade entre o "eventus damni" e o comportamento negativo (omissão) dos agentes públicos que não tomaram nenhuma providência no sentido de descobrir a causa das dores relatadas pela vítima, mas que foram ignorados pelos agentes. Laudo pericial que confirmou os fatos, cuja fundamentação não foi posta em dúvida. Dano moral configurado. Conquanto subjetiva a estipulação do valor da indenização por dano moral, a compensação deve ser fixada em montante que possa penalizar a conduta negligente do ofensor, sem constituir enriquecimento indevido, e observando a natureza do dano, suas consequências na vida e nas condições econômicas das partes. Arbitramento pelo Juízo "a quo" (R$ 50.000,00) que deve ser mantido.
Recursos não providos.